Tribunal: TJMT
Processo: 1034167-72.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034167-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELDER DE SOUZA - CPF: 882.136.331-72 (AGRAVANTE), CENTRAL TAXI AEREO LTDA. - CNPJ: 04.636.859/0001-42 (AGRAVADO), FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - CNPJ: 00.068.353/0001-23 (AGRAVADO), ALEXANDRA ALMEIDA DE AMORIM DE SOUZA - CPF: 290.835.588-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS VICENTE MAGNI DE CHIARA - CPF: 293.346.478-09 (ADVOGADO), HELOISA SCARPELLI SOLER MARQUES - CPF: 163.496.768-23 (ADVOGADO), LETICIA FERREIRA SILVA - CPF: 391.281.448-13 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MULTAS APLICADAS POR ÓRGÃO REGULADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Helder de Souza contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça do Trabalho em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de multas aplicadas pela ANAC ao falecido piloto, fundamentada na alegação de que as requeridas impuseram escalas abusivas incompatíveis com normas aeronáuticas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar ação indenizatória proposta por ex-empregado contra empregadora e terceiro contratante, fundamentada em responsabilidade civil por atos que resultaram em sanções administrativas aplicadas por órgão regulador.

III. Razões de decidir

3. A pretensão indenizatória não se funda diretamente na relação empregatícia, mas na responsabilidade civil extracontratual decorrente de atos ilícitos que violaram normas regulamentares específicas da aviação civil, causando prejuízos ao empregado perante órgão administrativo.

4. As multas foram aplicadas por terceiro - a ANAC -, órgão regulador da aviação civil, sendo que o excesso de jornada de trabalho não constitui o objeto direto da ação indenizatória, que visa ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes das penalidades administrativas.

5. A presença da FEBRABAN no polo passivo, empresa sem vínculo empregatício direto com o autor, reforça a natureza civil da demanda, cuja responsabilidade decorre de sua condição de contratante que teria estabelecido exigências operacionais incompatíveis com a regulamentação aeronáutica.

6. A competência da Justiça do Trabalho deve ser interpretada de forma restritiva, abrangendo controvérsias que decorrem diretamente da relação de trabalho, sendo da Justiça Comum quando a pretensão se dissocia dessa relação, ainda que os fatos tenham ocorrido durante sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"
A competência para processar e julgar ação de reparação de danos fundamentada em responsabilidade civil por atos ilícitos que resultaram em sanções administrativas aplicadas por órgão regulador é da Justiça Comum Estadual, ainda que os fatos tenham ocorrido durante relação de trabalho, quando a pretensão se dissocia da relação empregatícia e envolve terceiros não sujeitos ao vínculo trabalhista."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 114, VI e IX; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - CC: 135775 SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27/04/2016; TRT-2 - ROT: 10005492020215020052, Rel. Benedito Valentini; TRT-12 - ROT: 00001400220215120014, Rel. Gracio Ricardo Barboza Petrone, j. 15/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESPÓLIO DE HELDER DE SOUZA
, representado por sua inventariante, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça do Trabalho, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1017660-66.2021.8.11.0003 ajuizada contra
CENTRAL TÁXI AÉREO LTDA. E FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos.

Alega o Agravante, em síntese, que a demanda originária não versa sobre verbas trabalhistas ou vínculo empregatício, mas sim sobre responsabilidade civil decorrente de atos ilícitos praticados pelas rés, que impuseram ao piloto escalas abusivas de voo, em desacordo com as normas da ANAC, gerando multas administrativas contra sua pessoa, além de outros prejuízos financeiros e extrapatrimoniais. Defende que a pretensão indenizatória encontra fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, estando, portanto, fora do campo de incidência do artigo 114 da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que a Justiça do Trabalho já se declarou incompetente para julgar ação de igual objeto proposta anteriormente, o que reforça a necessidade de fixação da competência na Justiça Comum.

A decisão agravada entendeu pela incompetência da Justiça Estadual, com base na premissa de que os danos alegados decorrem diretamente da relação de trabalho entre o autor e a primeira ré, devendo, portanto, ser apreciados pela Justiça Laboral, nos termos do art. 114, incisos VI e IX, da Constituição da República. Fundamentou-se, ainda, em jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais do Trabalho, que ampliam a competência da Justiça do Trabalho para ações indenizatórias fundadas em fatos ocorridos no curso da prestação de serviços.

Parte agravante beneficiária da justiça gratuita.

O Relator
recebeu
o recurso e
deferiu tutela antecipada
recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. (Id. 319600850).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 325887853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo
de Instrumento
interposto pelo
ESPÓLIO DE HELDER DE SOUZA
, representado por sua inventariante, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça do Trabalho, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1017660-66.2021.8.11.0003 ajuizada contra
CENTRAL TÁXI AÉREO LTDA. E FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos.

O recurso atende aos
requisitos de admissibilidade
, estando presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

No caso dos autos, a controvérsia gravita em torno da definição da competência jurisdicional para julgamento da demanda de reparação civil proposta por ex-empregado de empresa aérea,
com fundamento em atos ilícitos imputados à empregadora e à contratante dos serviços
, os quais teriam imposto jornadas extenuantes de trabalho, culminando em sanções administrativas aplicadas por órgão regulador (ANAC), posteriormente objeto de execução fiscal contra o autor.

Conforme se extrai dos autos, o falecido Helder de Souza exercia a função de piloto na empresa Central Táxi Aéreo Ltda, prestando serviços de transporte aéreo em benefício da FEBRABAN. Durante o período de prestação dos serviços, foram aplicadas pela ANAC 34 (trinta e quatro) multas por infrações às normas de aviação civil, supostamente decorrentes de excesso de jornada de trabalho.

A ação indenizatória busca
o ressarcimento dos prejuízos financeiros e extrapatrimoniais sofridos em virtude dessas penalidades administrativas
, sob o fundamento de que as requeridas teriam imposto escalas e rotas abusivas, incompatíveis com a legislação aeronáutica, compelindo o piloto ao cumprimento sob risco de dispensa.

A análise da causa de pedir revela que, embora os fatos tenham ocorrido durante a vigência do contrato de trabalho, a pretensão indenizatória não se funda diretamente na relação empregatícia, mas na
responsabilidade civil decorrente de atos ilícitos praticados pelas requeridas.

O cerne da demanda reside na alegação de que as requeridas, ao estabelecerem exigências operacionais incompatíveis com as normas regulamentares da aviação civil, causaram danos diretos ao piloto, culminando na aplicação de sanções administrativas por parte da ANAC. Trata-se, portanto, de
responsabilidade civil extracontratual
,
com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Relevante observar que as multas foram aplicadas por terceiro - a ANAC -, órgão regulador da aviação civil, em razão do descumprimento de normas de segurança aeronáutica. O excesso de jornada de trabalho, embora possa ter sido o fator desencadeante das infrações,
não constitui o objeto direto da ação indenizatória
, que visa ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes das penalidades administrativas.

A competência da Justiça do Trabalho
, prevista no art. 114 da Constituição Federal, deve ser
interpretada de forma restritiva
, abrangendo as controvérsias que decorrem diretamente da relação de trabalho. Quando a pretensão se dissocia dessa relação, ainda que os fatos tenham ocorrido durante sua vigência, a competência é da Justiça Comum.

No presente caso, a responsabilidade civil imputada às requeridas não deriva do poder diretivo do empregador ou de questões inerentes ao contrato de trabalho, mas de condutas que teriam violado normas regulamentares específicas da aviação civil, causando prejuízos ao empregado perante órgão administrativo.

A presença da FEBRABAN no polo passivo, empresa que não mantinha vínculo empregatício direto com o autor, reforça a natureza civil da demanda. A responsabilidade que se busca imputar à FEBRABAN decorre de sua condição de contratante dos serviços, que teria estabelecido exigências operacionais incompatíveis com a regulamentação aeronáutica.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE PESSOALIDADE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. LIDE DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
. 1. Compete à Justiça Comum processar e julgar ação de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços, quando patente a ausência de relação trabalhista. 2. Na hipótese, o autor da ação de cobrança e prestador dos serviços dispunha, na realização das obrigações contratadas, da assistência de corpo próprio de empregados, o que descarateriza a existência da relação de trabalho, pois ausente ao menos um de seus requisitos, o da pessoalidade. 3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum Estadual. (STJ - CC: 135775 SP 2014/0223676-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2016)

Os Tribunais Superiores têm entendimento consolidado no sentido de que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar demandas que, embora envolvam fatos ocorridos durante o contrato de trabalho, tenham por objeto a responsabilidade civil por atos ilícitos autônomos, especialmente quando envolvem terceiros não sujeitos à relação trabalhista direta.

Importante distinguir o presente caso de precedentes que reconhecem a competência da Justiça do Trabalho para ações indenizatórias. Nesses precedentes, a pretensão indenizatória decorre diretamente de violações a direitos trabalhistas ou de condutas do empregador no exercício do poder diretivo.

No caso em análise, a responsabilidade civil não se funda em violação a direitos trabalhistas, mas na imposição de condutas que resultaram em sanções administrativas aplicadas por órgão regulador, configurando danos autônomos e dissociados da relação empregatícia propriamente dita.

O próprio Tribunal do Trabalho assim já decidiu:

RECURSO ORDINÁRIO DA EMPRESA RECLAMADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL
. Não compete à Justiça do Trabalho apreciar controvérsia que tem por fundamento eventual nulidade da relação jurídica de natureza civil e que o próprio diploma normativo impõe regramentos para configuração de relação comercial de natureza civil. Compete à Justiça Comum apreciar a presença dos pressupostos e requisitos legais da lei na qual se ampara a relação jurídica, ainda que o pedido tenha por fundamento fraude à legislação trabalhista
. Somente na hipótese de não terem sido preenchidos os requisitos impostos na lei, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho para exame da relação jurídica frente aos parâmetros das normas celetistas. (TRT-2 - ROT: 10005492020215020052, Relator.: BENEDITO VALENTINI, 12ª Turma) (Destaquei)

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações relativas à cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços profissionais, por se tratar de vínculo contratual de natureza estritamente civil, situação não inserida no conceito de relação de trabalho previsto no art . 114 da Constituição Federal. (TRT-12 - ROT: 00001400220215120014, Relator.: GRACIO RICARDO BARBOZA PETRONE, 4ª Câmara, Data de Publicação: 15/08/2022) (Destaquei)

Diante da análise empreendida, verifica-se que a decisão agravada incorreu em equívoco ao declinar da competência para a Justiça do Trabalho. A pretensão deduzida na
ação originária tem natureza eminentemente civil
, fundada na responsabilidade por atos ilícitos que resultaram em prejuízos decorrentes de sanções administrativas aplicadas por terceiro.

A competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum Estadual, nos termos do sistema constitucional de distribuição de competências, que atribui à Justiça Comum caráter residual para as controvérsias não sujeitas às justiças especializadas.

Trata-se, portanto, de cobrança decorrente de relação de natureza civil e deve, por conseguinte, ser processada e julgada na Justiça Estadual, tendo em vista a competência residual do art. 109 da CF/88.

Ademais, a própria CLT enuncia em seu art. 442-B que a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, afasta a qualidade de empregado, o que no caso sequer é discutido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para tornar definitiva a tutela recursal concedida e reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1017660-66.2021.8.11.0003, determinando o regular prosseguimento do feito na vara de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025